Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708840-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME MARTINS RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME MARTINS RIBEIRO (autor) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS (CEBRASPE), julgou improcedentes os pedidos (ID 39492830). Ademais, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o e § 4o, III, do CPC, devidos na proporção de 50% para o primeiro requerido e 50% para o segundo requerido. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente/autor (ID 39492833) foram acolhidos, a fim de lhe conceder gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 39492836. Em suas razões recursais (ID 39492840), o apelante/autor GUILHERME MARTINS RIBEIRO narra que ajuizou a ação de origem, visando à revisão judiciária de questões eivadas de vício de legalidade no concurso de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal (EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020), a fim de obter a correção de sua prova discursiva e a consequente participação nas próximas etapas do certame. Aduz a violação ao contraditório e ampla defesa, em razão do indeferimento de prova pericial acerca das questões 04, 108, 109 e 115. Defende a possibilidade do exame do mérito das questões controvertidas na ação, sob o argumento do controle de legalidade. Discorre sobre alegados vícios na questão 34 do concurso, pleiteando a revisão do gabarito da banca examinadora. Na hipótese de revisão das questões ser admitida, pede que seja deferido o pedido de prosseguimento no certame e que sejam aproveitados os exames prestados no concurso de Escrivão PCDF, em especial, os exames médicos e físicos. Ao final, pugna pela reforma da sentença. Nas contrarrazões de ID 39492843, o DISTRITO FEDERAL pugna pelo desprovimento do recurso. O CEBRASPE não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 39492844. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que o recorrente GUILHERME MARTINS RIBEIRO atuou em causa própria no Juízo de origem (ID 39492652). Nesta instância recursal, entretanto, ao passo que noticiou o “cancelamento dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil” – sem especificar se ainda detinha capacidade postulatória –, o apelante (i) requereu a sua “retirada como patrono dos autos” e (ii) indicou o substabelecimento a advogado indicado na petição de ID 40049130. No despacho de ID 40090116, ao compulsar os autos, esta Relatoria ressaltou a inexistência de anterior procuração a ser substabelecida, notadamente porque o recorrente atuava em causa própria. A esse respeito, cabe observar que a postulação em causa própria segue a disposição normativa do art. 106 do CPC enquanto a constituição de advogado regula-se pelo art. 105 do CPC, in verbis: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado: I - declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações; II - comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. § 1o Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se supra a omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição. § 2o Se o advogado infringir o previsto no inciso II, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos. Desse modo, diante (i) da ausência de instrumento de mandato nos autos, assim como (ii) da retirada do patrono que atuava em causa própria, foi oportunizada, no prazo de 10 dias, a regularização da representação processual, sob expressa pena de não conhecimento do recurso, nos termos do 76, §2o, I, do CPC, segundo o qual: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (g.n) O prazo, contudo, decorreu sem qualquer manifestação do recorrente, conforme certidão de ID 41008015. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste e. TJDFT, inclusive, da 4a Turma Cível: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO FACULTADA. ART. 76, CPC. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constatado a irregularidade na representação processual e facultado à parte sanar o vício processual (art. 76, CPC), sua inércia revela o descumprimento do pressuposto recursal, o que obsta o conhecimento do recurso. Apelação dos réus não conhecida. 2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 3. Pelos documentos colacionados aos autos, restou comprovado que os recorridos firmaram contrato de empréstimo na condição de proprietários do bem e dado em hipoteca. 4. O garantidor hipotecário é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória, fundamentada em cédula de crédito bancário, sob pena de inviabilizar o pedido de excussão da garantia real em eventual cumprimento de sentença. 5. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1381528, 07105764120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021, g.n.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAR O VÍCIO. DESATENDIMENTO. 1. O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza o não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2o, I), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314155, 07237768620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021, g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSENCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA E NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM MANTIDO. 1. Constatada a irregularidade na representação processual, o julgador deve determinar a intimação da parte interessada para sanear o vício. 1.2. Mesmo intimada para a prática do ato, a parte não se manifesta, deixando transcorrer in albis o prazo concedido para regularizar a representação processual, e estando os autos em grau recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Inteligência do art. 76, §2o, do CPC. 2. O valor do dano moral tem sido enfrentado pela jurisprudência com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 3. Resta mantido o montante indenizatório arbitrado na origem, considerando a falha na prestação do serviço da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. 4. Apelo da Ré não conhecido. Apelo da Autora conhecido e não provido. (Acórdão 1157085, 07037136520178070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019, g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora